Tribunal: TJES
Processo: 0000198-87.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena de 07 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além de 07 dias-multa. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da audiência de instrução e julgamento por pregão prematuro e inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência de instrução e julgamento em horário anterior ao designado acarreta nulidade do ato; (ii) estabelecer se a denúncia preenche os requisitos legais ou se deve ser considerada inepta; e (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. No caso, embora a audiência tenha ocorrido antes do horário designado, a defesa esteve presente e não impugnou o ato no momento oportuno. Além disso, o apelante não compareceu ao Fórum no dia da audiência, de modo que sua revelia ocorreria de qualquer forma. Inexistindo prejuízo demonstrado, afasta-se a alegação de nulidade.

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente a conduta delituosa, incluindo circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A condenação pelo crime do art. 306 do CTB prescinde de prova da potencialidade lesiva concreta, sendo suficiente a demonstração da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. No caso, a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, exame de constatação de alteração psicomotora e depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência. O depoimento do agente público, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui valor probante suficiente para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, sendo inviável o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento quando a defesa esteve presente e não impugnou o ato no momento oportuno.

2. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise de eventual inépcia da denúncia.

3. O crime de embriaguez ao volante configura-se com a condução de veículo automotor sob influência de álcool, independentemente da demonstração de potencialidade lesiva concreta.

4. O depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui valor probante para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 563; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2106665/SP; STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgRg nos EREsp nº 1200213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22.05.2019; TJ-TO, APR nº 00006091820168272710, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 07.02.2023; TJ-GO, APR nº 53108414620208090137, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-87.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO ALBERTO MANHONE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena de 07 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além de 07 dias-multa. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da audiência de instrução e julgamento por pregão prematuro e inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência de instrução e julgamento em horário anterior ao designado acarreta nulidade do ato; (ii) estabelecer se a denúncia preenche os requisitos legais ou se deve ser considerada inepta; e (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. No caso, embora a audiência tenha ocorrido antes do horário designado, a defesa esteve presente e não impugnou o ato no momento oportuno. Além disso, o apelante não compareceu ao Fórum no dia da audiência, de modo que sua revelia ocorreria de qualquer forma. Inexistindo prejuízo demonstrado, afasta-se a alegação de nulidade.

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente a conduta delituosa, incluindo circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A condenação pelo crime do art. 306 do CTB prescinde de prova da potencialidade lesiva concreta, sendo suficiente a demonstração da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. No caso, a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, exame de constatação de alteração psicomotora e depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência. O depoimento do agente público, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui valor probante suficiente para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, sendo inviável o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento quando a defesa esteve presente e não impugnou o ato no momento oportuno.

2. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise de eventual inépcia da denúncia.

3. O crime de embriaguez ao volante configura-se com a condução de veículo automotor sob influência de álcool, independentemente da demonstração de potencialidade lesiva concreta.

4. O depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui valor probante para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 563; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2106665/SP; STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgRg nos EREsp nº 1200213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22.05.2019; TJ-TO, APR nº 00006091820168272710, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 07.02.2023; TJ-GO, APR nº 53108414620208090137, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000198-87.2023.8.08.0016

APELANTE: FABR
Í
CIO ALBERTO MANHONE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
ª
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABR
Í
CIO ALBERTO MANHONE

em face da r. Sentença de ID 11328432 proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 11329340), o apelante pleiteia, em sede de preliminar, pela

(i)
nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão do pregão prematuro, e
(ii)
pela decretação da inépcia da denúncia, ao argumento de que não estão descritos com detalhes os sinais da alegada capacidade psicomotora alterada. No mérito, postula sua absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (ID 11329342) e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11974580) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/02v de mídia digitalizada de ID 11328402) o seguinte:

[...]

Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 19 de março de 2023, por volta das 12h00min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe conduziu em via pública o veículo YAMAHA/XTZ125E DE PLACA MRP3875 DE COR VERMELHA, com capacidade psicomotora alterada/reduzida em razão do álcool, conforme faz prova BU de fls. 13/16, auto de apreensão de fls. 11 e exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora de fls. 17 do IP.

Aflora dos autos que na data acima mencionada o denunciado conduzia o veículo pela Av. José Grilo normalmente, todavia, em determinado momento realizou conversão a direita, acabando por colidir lateralmente com o veículo do Sr. Dolglas Henrique Guilhermino Gonçalves.

Aflora mais dos autos que foi realizado teste com o bafômetro, o qual constatou índice superior ao permitido pela lei, conforme constatação de alteração de capacidade psicomotora nº 0443, documento anexo as fls. 17.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

[...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau condenou o apelante na forma acima descrita.

1.
DA PRELIMINAR

DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Preliminarmente, a defesa sustenta que há nulidade na audiência de instrução em julgamento, eis que o pregão foi realizado de forma prematura.

De fato, observa-se que a audiência de instrução e julgamento realizada em 19 de agosto de 2024 estava marcada para iniciar-se às 11h00, mas ocorreu uma hora antes do horário previsto, vide ata inserta no ID 48478176.

Contudo, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, eis que o recorrente foi devidamente representado por advogada presente em audiência, que não apresentou nenhuma impugnação quanto à realização do ato em horário anterior ao constante do mandado.

Nessa linha de intelecção, constata-se que não houve violação aos princípios do contraditório e à ampla defesa.

Calha ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada
“nulidade de algibeira”
- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP).

Demais disso, verifica-se que o apelante em momento algum compareceu às dependências do Fórum no dia designado para a audiência, de modo que a sua revelia se daria de qualquer forma.

Dessa maneira, considerando que o recorrente deixou de comparecer à audiência sem qualquer justificativa, não pode o Judiciário suportar o ônus de sua desídia, ainda mais quando não lhe evidenciado o efetivo prejuízo.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

2.
D
A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Subseguindo, a defesa pleiteia a decretação da inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça vestibular não descreve com detalhes os sinais da capacidade psicomotora alterada, característica essa imprescindível para provar que o réu teria cometido tais crimes sob o manto da influência do álcool.

Ao analisar a inicial acusatória, verifica-se que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Isso porque a peça acusatória que ensejou a deflagração da presente ação penal apresenta elementos mínimos necessários ao exercício da ampla defesa, posto que descreve, satisfatoriamente, a conduta delituosa, as circunstâncias de tempo e lugar, meio e modo de execução.

De qualquer forma, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia”
(STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 23.05.2017).

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para a comprovação da divergência, devem os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotar posicionamento dissonante quanto ao direito federal aplicável. Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide, têm por finalidade possibilitar ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de uniformização interna corporis da jurisprudência.

2.
Consoante consignado na decisão agravada, são inúmeros os julgados de ambas Turmas que compõem a Terceira Seção no sentido de que a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da alegação de inépcia da denúncia, razão pela qual deve incidir o verbete sumular 168 desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EREsp nº 1200213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, J. 22.05.2019)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

3.
DO MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Para se caracterizar o crime de embriaguez ao volante, faz-se necessário que o autor dos fatos esteja conduzindo veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente evidenciada através do
(i)
boletim unificado de fls. 13/16,
(ii)
do auto de apreensão de fl. 11 e

(iii)
do exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora de fl. 17, todos constantes da mídia digitalizada de ID 11328402.

No que se refere à
autoria
delituosa, esta restou demonstrada pelo depoimento do policial militar Daniel Pereira da Cruz, que atendeu a ocorrência, tendo declarado em juízo que (ID 11328427):

[...] dois condutores de motocicleta estavam seguindo para a rodoviária no bairro Nicolau de Vargas, e em determinado momento o réu fez uma conversão a direita e bateu na
motocicleta do Sr. Douglas. Após o réu ser submetido ao teste do etilômetro, constatou que o mesmo estava embriagado [...]

Com efeito, para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que o depoimento deste agente é harmônico com as demais provas, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, por se tratar de crime de perigo abstrato, como ocorrente na hipótese, sendo despicienda a comprovação de potencialidade lesiva concreta da conduta perpetrada, se afigura impossível a absolvição pretendida.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB). CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS SINAIS PSICOMOTORES E TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. 1. A Lei 12.760/2012 ampliou os meios de prova para constatação do estado de embriaguez do agente (art. 306, CTB). Desse modo, a prova do estado alcoólico do motorista pode ser feita pelo depoimento de policiais que atenderam a ocorrência, testemunhas e pelo auto de constatação de sinais de embriaguez, como ocorre nos presentes autos. 2. As declarações dos policiais dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-TO - APR: 00006091820168272710, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 07/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. Com a edição da Lei 12.760/12, que alterou o artigo 306, § 2º do CTB, passou-se a permitir outros meios de prova para comprovar o estado de embriaguez, além do exame de sangue e teste de alcoolemia. Portanto, as provas orais, documentais e os sinais visuais de alteração da capacidade psicomotora comprovam a materialidade do delito, descabendo se falar em absolvição. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-GO - APR: 53108414620208090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Rio Verde - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Danieli Dheny Luxinger (OAB/ES 26.843), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.